Tribunal: TJMT
Processo: 1001076-65.2021.8.11.0053
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001076-65.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO

–
NU
LIDADE DA CDA NÃO DEMONSTRADA
– ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
-
Os embargos veiculam as matérias defensivas do devedor executado, portanto, substancialmente constituem modalidade de defesa através de uma ação de conhecimento. Assim, o ônus da prova cabe ao embargante, incumbindo-lhe comprovar a insubsistência do crédito exequendo, o que não ocorreu no presente caso.

II
-
A presunção relativa de veracidade milita em favor da obrigação certa, líquida e exigível contra o executado/ embargante, por força do título executivo que aparelha a ação, cabendo-lhe, assim, o ônus processual de comprovar as suas teses defensivas.

III
– Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
apelação cível

interpost
o
pel
o

E
stado de Mato Grosso

contra
sentença

pro
lata
da pel
o Juízo
d
a Vara Única de Santo Antônio do Leverger
, que, nos autos d
os embargos à execução
nº
1001076-65.2021.8.11.0053
,

julgou procedente a demanda
,
nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, e por tudo mais o que consta dos autos JULGO PROCEDENTES os embargos à execução fiscal movidos pelo Município de Santo Antônio de Leverger em face do Estado de Mato Grosso para declarar a nulidade das CDAs que embasam a execução fiscal nº 1001065-70.2020.8.11.0053. JULGO EXTINTO
o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, em razão da gratuita recíproca.

Dou
esta
por publicada com a entrega na
Escrivania
. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

Intimem-se"
.

Em suas razões, o
Apelante
sustenta que
a CDA é título executivo que contém uma obrigação de pagar revestida de presunção de liquidez e certeza. Tal presunção só pode ser afastada mediante comprovação inequívoca, ônus que recai sobre o sujeito.

Alega
que
,

caso o sujeito passivo entenda haver alguma incongruência na CDA ou na dívida inscrita, como no presente caso, tem o ônus de prová-la, inclusive pela juntada dos processos administrativos que a originaram, exceto se comprovar que a Administração lhe negou acesso à referida documentação, o que não é o caso dos autos.

Aduz que o art. 41, da Lei n. 6.830/1980 é claro ao dispor que a Administração Pública manterá em suas repartições os respectivos processos administrativos que lastreiam as suas execuções, cujo acesso é franqueado a todos os interessados.

Com força nesses argumentos,
requer o provimento do recurso
para
reformar
a r. sentença
.

Certidão de tempestividade do recurso acostada em Id. 202051173.

Intimado
,
o apelado deixou de
a
presentar contrarrazões

(Id.

202051174
)
.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos dos embargos à execução nº 1001076-65.2021.8.11.0053, proposta pelo Município de Santo Antônio do Leverger, julgou procedente a demanda
.

Em suas razões, o Apelante sustenta, essencialmente, que a CDA é título executivo que contém uma obrigação de pagar revestida de presunção de liquidez e certeza. Tal presunção só pode ser afastada mediante comprovação inequívoca, ônus que recai sobre o sujeito.

Desnecessárias maiores digressões sobre

a questão
suscitada, que prospera. Da
leitura da r. sentença
, extrai-se que
o Juízo
a quo
fundamentou a procedência dos embargos à execução única e exclusivamente em relação à ausência de notificação
do contribuinte no processo administrativo:

“Com efeito, a notificação do contribuinte em processo administrativo é questão afeta ao princípio da ampla defesa e contraditório, sendo ônus da administração fazendária a sua realização e comprovação.

Trata-se de embargos à execução que busca anulação da CDA em razão da ausência de notificação.

Intimada, a requerida apenas alegou a regularidade e presunção de legitimidade da CDA. Caberia a embargada a comprovação da regular notificação.

Não o fez, e, portanto, deve arcar com o ônus da sua insuficiência probatória.

A mera alegação de presunção de legalidade da CDA não a legitima a não produzir qualquer prova, bem assim não inverte o ônus da prova em desfavor do autor, pois, in
casu
, facilmente caberia a embargada (autora da execução) comprovar a eventual regular notificação.

Não existindo prova dessa notificação, mister a declaração de nulidade da CDA, por ferir a ampla defesa e contraditório.

[...]

Portanto, mister a procedência do pedido autoral”.

Nada obstante, em atenção à petição inicial
,
verifico que a Embargante, ora Apela
da
,
não anexou aos autos o processo administrativo em questão, ou seja, não fez prova de que não foi notifica
da ou intimada da decisão que
determinou o lançamento do crédito (CDA).

Ainda, mesmo após despacho determinando às partes que indicassem as provas que pretendiam produzir, o Município p
ugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 202051169).

A despeito da
falta de disponibilização imediata dos documentos comprobatórios, a Lei nº 6.830/1980
dispõe que a Administração Pública manterá em suas repartições os respectivos processos administrativos que lastreiam as suas execuções, cujo acesso é franqueado a todos os interessados:

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

A situação poderia encontrar melhor sorte em caso
de negativa da Administração em lhe

fornecer

acesso à referida documentação,
oportunidade na qual o ônus da prova poderia recair sobre o Embargado,

o que não é o caso dos
autos, visto
a ausência de
manifestação
da Embargante quanto
ao ponto.

Os embargos visam impugnar a execução forçada. Esta impugnação abrange questionamentos acerca da existência, validade e eficácia do título executivo, da dívida exequenda ou do procedimento executivo.

Ao contrário do ora fundamentado,
os embargos veiculam as matérias defensivas do devedor executado, portanto, substancialmente constituem modalidade de defesa através de uma ação de conhecimento. Assim,
o ônus da prova cabe ao embargante, incumbindo-lhe comprovar a insubsistência do crédito exequendo
.

É o que se infere do Código de Processo Civil:

“Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

[...]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesse sentido
é o entendimento jurisprudencial, e, respectivamente, deste e. Tribunal de
Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. -
Em sede de embargos à execução, a teor do disposto no parágrafo único do art. 914 combinado com o art. 373, II, do CPC, é ônus do embargante juntar aos autos os documentos necessários à comprovação de suas alegações
- Hipótese em que não restou comprovada a liquidação integral da dívida em decorrência de seguro prestamista (TRF-4 - AC: 50239234020184047000 PR 5023923-40.2018.4.04.7000, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA TURMA).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA – OMISSÃO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E POSSIBLIDADE DE ALONGAMENTO/PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO SURPRESA – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PEDIDO DE ALONGAMENTO OU PRORROGAÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA OMISSA – “CITRA PETITA” – NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1.
Cabe à parte embargante o ônus processual de demonstrar as suas alegações, mesmo quando a parte embargada não apresente a impugnação aos embargos. 2. A presunção relativa de veracidade milita em favor da obrigação certa, líquida e exigível contra o executado/ embargante, por força do título executivo que aparelha a ação, cabendo-lhe, assim, o ônus processual de comprovar as suas teses defensivas.
3. A questão relativa ao alongamento ou prorrogação de dívida rural, que poderia implicar a desconstituição da mora do embargante, não foi objeto de apreciação pela sentença. Não foi observado o princípio da congruência (art. 492 do CPC)
(N.U 1007401-95.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024) [
g.n
].

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC). Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de inexigibilidade do título e excesso na execução, a rejeição dos embargos é medida que se impõe
(N.U 1029252-73.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 07/05/2024) [
g.n
].

Logo, impõe-se a
reforma da
r. sentença
.

Importa ressaltar que
a discussão de demais tópicos alegados em sede de petição inicial dos embargos é incabível ao presente recurso, dado que a única fundamentação da r. s
entença debruçou-se sobre a nulidade das CDAs pela ausência de notificação no processo administrativo,
pressuposto aqui afastado. Quaisquer novas discussões de fato e de direito ense
jariam verdadeira supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença, a fim de julgá-la
improcedente
, nos termos anteriormente expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024